Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULAS No 233 E 247 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. O contrato de abertura de crédito fixo quando devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nos moldes do art. 784, III, é título executivo extrajudicial e não se sujeita a aplicação Súmula 233 e 247 do STJ.
2. Presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, é cabível a ação de execução para cobrança do crédito devido.
3. Recurso conhecido e provido.